Tribunal: TCU
Processo: 750.072/1996-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2529/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Alfredo dos Santos Cunha contra os termos do Acórdão 2284/2019-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, §2o, do Regimento Interno, estabelece que não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que o recorrente foi notificado da mencionada deliberação em 26/4/2019, o prazo final para a interposição foi em 7/5/2019, e a protocolização do recurso ocorreu em 17/3/2022; Considerando que, no caso em exame, já transcorreu o prazo final de cento e oitenta dias que possibilitaria a admissão do recurso em caso de superveniência de fatos novos, e sem o efeito suspensivo, devendo o apelo em causa não ser conhecido, nos termos do art. 285, caput e §2o do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Alfredo dos Santos Cunha, por restar intempestivo em período superior a 180 (cento e oitenta) dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 750.072/1996-2 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS) 1.1. Apensos: Processo 019.133/1995-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 750.037/1995-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.120/1999-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 750.043/1995-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.098/1995-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 013.816/1995-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 750.045/1995-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 001.047/2001-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alfredo dos Santos Cunha (XXX.772.752-XX); Dapalan-moveis e Equipamentos Ltda (84.110.568/0001-55); Pedro Pereira de Oliveira (XXX.884.572-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX). 1.3. Recorrente: Alfredo dos Santos Cunha (XXX.772.752-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Heraldo Fróes Ramos (977/OAB-RO) e Marcello Marques Cunha, representando Alfredo dos Santos Cunha; Nelson Pereira da Silva (4283/OAB-RO), representando Rosa Maria Nascimento Silva; Joao Carlos Bezerra da Silva (6262/OAB-AM), representando Dapalan-moveis e Equipamentos Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.